Tribunal: TJPA
Processo: 0809128-15.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809128-15.2021.8.14.0000

REQUERENTE: BRUNO NEVES DE SOUSA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALMEJADA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO EM FASE INQUISITORIAL E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. ALMEJADA LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 625, §1º, do CPP prevê que “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que não fora juntada a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, a falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de fevereiro de término em 22 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por BRUNO NEVES DE SOUSA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º
0016114-05.2016.8.14.0061, o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de roubo com uso de arma de fog
o,
art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narra a presente revisão, em suma, que
o revisionando foi denunciado e processado pela Vara Criminal da Comarca do Município de Novo Repartimento (conforme menciona o advogado em sua petição, porém o feito tramita na Comarca de Tucuruí), pela prática de roubo qualificado em decorrência do emprego de arma de fogo.

Que após regular andamento do processo e realização da audiência instrução e julgamento foi condenado pelo crime a uma pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fixação de regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, conforme sentença transitada em julgado.

Esclarece que até o presente momento, já fora cumprida 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias da pena, ou seja, 17 % (dezessete) por cento. E que, o APENADO NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS, CONFORME OF. 1141/2018.CRRT/SUSIPE, DATADO DE 20.08.2018.

Alega,
preliminarmente
, que deve ser reconhecida a
nulidade do processo
, em razão da ausência de procedimento para reconhecimento do requerente em fase inquisitorial, bem como pela ausência de exame pericial na arma de fogo.

No
mérito
, requer a absolvição ante a ausência de provas suficientes para a condenação sob o argumento de que duas testemunhas teriam afirmado que o revisionando não estaria no local dos fatos
.

Assevera ainda, que ao autor deve ser concedida a liberdade, pois não causará prejuízo a ordem pública, uma vez que não é infrator contumaz da lei. Informa que possui predicados subjetivos favoráveis.

Por fim, pugnou pela reforma na dosimetria da pena, a fim de seja aplicada em seu mínimo legal e a modificação do regime inicial para o semiaberto.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Junior manifesta-se pelo
não conhecimento da presente Revisão Criminal
,
face ao não atendimento de requisito essencial de admissibilidade prescrito no art. 625, §1°, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que o pleito revisional
não pode ser conhecido
, conforme abaixo será demonstrado.

Um dos requisitos para que se conheça do pedido e se analise o mérito de uma ação de revisão criminal é que a sentença penal condenatória tenha transitado em julgado e, neste caso, observa-se que
o revisionando não juntou a competente certidão que ateste o antedito trânsito em julgado
.

Embora a defesa tenha realizado o pagamento das custas processuais, o qual também é requisito para a análise do mérito da Revisão Criminal, o mesmo quedou-se inerte quanto a juntada da certidão de trânsito necessária para o conhecimento e análise dos petitórios.

Não há, nos autos, nenhuma certidão de trânsito em julgado do r. édito, constando apenas a procuração, documentos pessoais e cópia do mandado de prisão do apenado.

Ademais, o art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, elenca quais documentos são indispensáveis para a Revisão Criminal, vejamos:

Art. 625.
O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

Estando, pois, ausente um dos pressupostos processuais para o prosseguimento da ação, mostra-se patente a falta de interesse processual, que caracteriza a carência de ação, nesse sentido o precedente deste Órgão Colegiado:

EMENTA: ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) 1- REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM PROVAS ALEGADA FALSIDADE DE DOPOIMENTOS. NÃO CONHECIMENTO.
É pacífico em nossa jurisprudência que a ausência de certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória impede o conhecimento da revisão criminal quando proposta por advogado habilitado.
Assim como as provas que teriam fundamento em depoimentos falsos e que surgiram novas provas após a condenação não são admitidas na ação revisional, nos termos do art. art. 621, incisos II e III, do CPP, que não admite dilação probatório, sendo imprescindível a realização de justificação prévia. O que não ocorreu no caso em comento. 2. REVISÃO NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2019. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Des(a) Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 10 de junho de 2019. Desa Rosi Maria Gomes de Farias Relatora. (2019.02354953-49, 205.102, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12)

REVISÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS - DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
O requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para se aferir a admissibilidade da ação, sob pena de não conhecimento, ex vi do §1º, do art. 625 do CPP.
Preliminar acolhida. Precedente dessa Seção. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime. (2019.02236629-98, 204.711, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05)

Assim, não cumprindo o disposto no art. 625, §1º, do CPP, não há como se admitir a revisão criminal ora intentada, que só é cabível apenas nos processos findos, devendo tal requisito essencial estar comprovado
de plano
, nos autos, pelo requerente, o que não ocorreu
in casu.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, entendo que a ação carece de pressupostos processuais, não merecendo, pois, ser conhecida, o que impede, lamentavelmente, a apreciação do mérito da Ação de Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022